Tribunal: STF
Processo: RE 1432405
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 58, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DE SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DO ATO QUESTIONADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, haja vista que a matéria acerca da existência de vícios no decisum recorrido ficou superada quando do julgamento dos Embargos de Declaração no juízo a quo; 



    2. In casu, diante da constatação de que a Administração Municipal procedeu à instauração de procedimentos administrativos relativos aos desligamentos dos servidores municipais, não há que falar em nulidade dos atos, por inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 



    3. Frise-se que a Constituição Federal, em seu art. 37 §10, veda a cumulação de proventos e vencimentos originários da mesma fonte de custeio, o que não ocorre no caso de percepção de aposentadoria pelo RGPS e remuneração pelo exercício de serviço público municipal. Precedentes; 



    4. Portanto, impõe-se reconhecer a ilegalidade da exoneração em epígrafe, uma vez que a aposentadoria do servidor público pelo RGPS não implica em vacância do cargo ocupado, devendo então serem reintegrados nos cargos vindicados; 



    5. A teor da Súmula 269/STF, impossível a utilização do Mandado de Segurança como substitutivo de ação de cobrança, sendo, pois, devida a percepção das remunerações suprimidas a partir do ajuizamento do writ; 



    6. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 60), foram rejeitados (Doc. 63).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 65), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, §10, da CF/1988, pois o ato de aposentadoria do servidor público, diferente do que ocorre no setor privado, gera a vacância do cargo ocupado, por conta da incidência do art. 37, §10º, da CF, e, se desejar o servidor inativo continuar a ocupar um cargo público, teria que prestar concurso público, nos ditames do art. 37, II, da CF (Doc. 65, fl. 3).



    Afirma que a matéria objeto deste recurso teve a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 655.283/RN (Tema 606/RG - A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º).



    Em contrarrazões (Doc. 67), a parte ora recorrida defende a manutenção do acórdão recorrido, tendo em vista a possibilidade de acumulação da aposentadoria do RGPS com o cargo público, bem como a inaplicabilidade do art. 36 da Lei Municipal 674/2017, que determina a vacância do cargo público na hipótese de aposentaria. 



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1150 (Doc. 71, fl. 22).



    Remetido os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 1.150/RG, manteve-se o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 72):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA – DECLARADA A NULIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS E DETERMINADA A REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES NOS CARGOS ANTERIORMENTE OCUPADOS – JULGAMENTO COLEGIADO - DECISÃO UNÂNIME – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO FEITO AO RELATOR PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA TESE 1.110 DO STF - DISTINGUISHING - REPERCUSSÃO GERAL reconhecida no RE 655.283 - TEMA 606 - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, RATIFICADA NA VIA DOS ACLARATÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA PARA OS DEVIDOS FINS. 



    1. Trata-se de Reexame de Acórdão proferido em Apelação Cível, a fim de se aferir eventual juízo de retratação, distinguishing (distinção) ou overruling (superação do precedente), nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, em face de aparente divergência com o entendimento firmado pelo STF; 



    2. Distinção entre o que fora decidido no Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível e o entendimento firmado pelo STF. Inaplicabilidade do Tema n° 1.150 o caso concreto; 



    3. Portanto, não procede o inconformismo do ente público no Recurso Extraordinário, diante da inocorrência de violação a preceito constitucional ou dissonância com tese firmada de repercussão geral. 



    4. Remessa dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal, para os devidos fins. Julgado mantido”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem ante a aparente desconformidade com o Tema 1150 (Doc. 74).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 58, fls. 3-8):



    “Ao que se extrai dos autos, os Apelantes/impetrantes alegam que, na condição de servidores públicos, aposentaram-se por tempo de contribuição e de serviço, sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 



    Aduzem que, mesmo após a vigência da Lei Municipal n° 674/17, que instituiu o regime jurídico estatutário dos servidores municipais de Elesbão Veloso/PI, permaneceram exercendo suas funções junto àquele ente. 



    Sustentam que, por força da supracitada Lei, a Administração promoveu, através do Decreto n° 009/17-GAB/PMEV, uma readequação dos servidores do quadro de pessoal daquele Município. Em decorrência desse ato, teriam recebido apenas ofícios contendo informações acerca da vacância dos cargos e concedendo-lhes prazo para comprovar suas regularidades à frente deles.



    [...]



    Por outro lado, assiste razão aos apelantes quanto à possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público. 



    Sobre o tema, destaco a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO para quem "vacância é ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo emprego ou função. Decorre da exoneração, demissão, aposentadoria, promoção e falecimento".



    Decerto, por ausência de vedação expressa, havia a possibilidade de cumulação de proventos da inatividade com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. 



    Todavia, após a vigência da EC n° 20/98, tornou-se vedada tal situação, notadamente porque a vacância do cargo pela aposentadoria extingue o vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração Pública, sendo possível sua permanência, excepcionalmente, quando houver prévia aprovação em novo concurso público, em observância ao que dispõe o art. 37, II, da CF, ou nas hipóteses permissivas de acumulação de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, a teor do §10º do dispositivo supra:



    [...]



    Com efeito, a vedação constitucional trata da hipótese em que os proventos de aposentadoria são recebidos em decorrência dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), na medida que não estão abrangidos pela limitação do art. 37, §10, da Carta Magna os servidores vinculados ao RGPS.



    [...]



    Vale esclarecer, o dispositivo em foco leva em consideração a fonte de custeio dos proventos, tratando-se de norma constitucional que tem como finalidade impedir a acumulação de vencimentos e proventos de aposentadoria oriundos da mesma fonte pagadora, ou seja, do mesmo ente público instituidor. 



    Registre-se, por oportuno, que o art. 11 da EC n° 20/1998 convalidou as acumulações anteriores, objeto de vedação, ou seja, aquelas concedidas até a data da publicação dessa Emenda, entretanto, a norma proibiu a percepção de mais de uma aposentadoria, vejamos:



    [...]



    Feito essas breves considerações, contata-se da narrativa fática e da documentação acostada aos autos que os Apelantes comprovam o direito líquido e certo vindicado a ser protegido nesta via eleita.



    […]



    Ademais, não prospera a alegação do Município Apelado de que a aposentadoria dos servidores enseja a extinção do vínculo pela vacância do cargo, com fulcro no art. 36, V, da Lei Municipal nº674/17 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Elesbão Veloso-PI). 



    Decerto, a vacância do cargo resultante da aposentadoria ocorre porque, quando do ingresso na inatividade, o vínculo estatutário entre servidor e a Administração Pública tem sua natureza alterada, passando então à condição de beneficiário do ente público. 



    Todavia, a norma supramencionada (art. 36, V, da Lei Municipal nº674/17) aplica-se apenas quando a concessão do benefício se dá sob o Regime Próprio da Previdência, momento em que a aposentação transmudará, automaticamente, o vínculo que o servidor possui com o ente público, o que não ocorre no âmbito do INSS, pessoa jurídica de direito público diversa”.



    O acesso aos cargos pu´blicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa. 



    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria e´ causa de vaca^ncia, na~o ha´ como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso pu´blico. 



    Na~o se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulac¸a~o de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previde^ncia Social - RGPS com a percepc¸a~o de vencimentos de cargo, emprego ou func¸a~o pu´blica. 



    Todavia, essa histo´rica jurisprude^ncia jamais teve como pano de fundo a hipo´tese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado. 



    A Constituic¸a~o Federal veda a percepc¸a~o simulta^nea de proventos de aposentadoria com remunerac¸a~o de cargo, emprego ou func¸a~o pu´blica, ressalvadas as hipo´teses de cargos acumula´veis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissa~o (art. 37, § 10, da Constituic¸a~o). 



    Ale´m disso, a orientac¸a~o jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulac¸a~o de proventos e vencimentos somente e´ permitida quando se tratar de cargos, func¸o~es ou empregos acumula´veis na atividade, na forma permitida pela Constituic¸a~o (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 



    Registro, em reforc¸o a todas as considerac¸o~es acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando na~o havia a vedac¸a~o de acumulac¸a~o de proventos com vencimentos de cargo pu´blico, esta CORTE ja´ proclamava a inarreda´vel necessidade do concurso pu´blico para o provimento do cargo pu´blico apo´s a aposentadoria. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAC¸A~O NO RECURSO EXTRAORDINA´RIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR A` DATA DE PUBLICAC¸A~O DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAC¸A~O DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declarac¸a~o conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprude^ncia deste Tribunal e´ no sentido de que o servidor inativo que reingressou no servic¸o pu´blico mediante concurso pu´blico antes da publicac¸a~o da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remunerac¸a~o do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepc¸a~o de mais de uma aposentadoria. 



    III - As razo~es do agravo regimental sa~o inaptas para desconstituir os fundamentos da decisa~o agravada, que, por isso, se mante^m hi´gidos. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.130.871-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)”. 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINA´RIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PU´BLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIC¸O PU´BLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAC¸A~O DA EC N. 20/98. ACUMULAC¸A~O DE MAIS DE UMA PENSA~O. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSA~O GERAL RECONHECIDA PELO PLENA´RIO DO STF, COM JULGAMENTO DO ME´RITO. RE 584.388-RG. 



    1. O servidor inativo que reingressou no servic¸o pu´blico, mediante concurso pu´blico de provas e/ou ti´tulos, antes da publicac¸a~o da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remunerac¸a~o do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepc¸a~o de mais de uma aposentadoria ou pensa~o, consoante decidido pelo Plena´rio desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011.



    2. In casu, o aco´rda~o recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANC¸A. SERVIDOR PU´BLICO. ACUMULAC¸A~O DE PENSO~ES. IMPOSSIBILIDADE”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 735.588-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/9/2014)”. 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINA´RIO. MAGISTE´RIO. ACUMULAC¸A~O DE PROVENTOS DE UMA APOSENTADORIA COM DUAS REMUNERAC¸O~ES. RETORNO AO SERVIC¸O PU´BLICO POR CONCURSO PU´BLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. POSSIBILIDADE. 



    1. E´ possi´vel a acumulac¸a~o de proventos oriundos de uma aposentadoria com duas remunerac¸o~es quando o servidor foi aprovado em concurso pu´blico antes do advento da Emenda Constitucional n. 20.



    2. O artigo 11 da EC n. 20 convalidou o reingresso --- ate´ a data da sua publicac¸a~o --- do inativo no servic¸o pu´blico, por meio de concurso.



    3. A convalidac¸a~o alcanc¸a os vencimentos em duplicidade se os cargos sa~o acumula´veis na forma do disposto no artigo 37, XVI, da Constituic¸a~o do Brasil, vedada, todavia, a percepc¸a~o de mais de uma aposentadoria. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 489.776-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 1o/8/2008)”. 



    Vejam-se, ainda, recentes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE, em casos ide^nticos: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINA´RIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PU´BLICO. APOSENTADORIA VOLUNTA´RIA EM REGIME GERAL DE PREVIDE^NCIA SOCIAL. REINTEGRAC¸A~O NO MESMO CARGO PU´BLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PU´BLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.258.491 AgR, Rel. CA´RMEN LU´CIA, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020)”. 



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINA´RIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PU´BLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDE^NCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAC¸A~O DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACA^NCIA. MANUTENC¸A~O OU REINTEGRAC¸A~O AO CARGO SEM PRESTAC¸A~O DE NOVO CONCURSO PU´BLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAC¸A~O DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNC¸O~ES OU EMPREGOS ACUMULA´VEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.238.957 AgR-segundo, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe-127 DIVULG 21/5/2020 PUBLIC 22/5/2020)”. 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 



    1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração.



    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.



    3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).



    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1231507-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019)



    Por fim, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.302.501-RG, Rel. Min. LUIX FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2021) 



    No caso concreto, conforme demonstrado pelo recorrente, a Lei Municipal 674/2017 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) dispõe expressamente em seu art. 36, V, que a aposentadoria é hipótese de vacância no cargo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença denegatória da ordem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposic¸a~o de recursos manifestamente inadmissi´veis ou improcedentes, ou meramente protelato´rios, acarretara´ a imposic¸a~o das sanc¸o~es cabi´veis;



    - decorridos 15 (quinze) dias u´teis da intimac¸a~o de cada parte sem a apresentac¸a~o de recursos, sera´ certificado o tra^nsito em julgado e dada baixa dos autos ao Jui´zo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente